Tribunal: TJBA
Processo: 8085640-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085640-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE SENA ARAUJO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, oriundo de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes promovida pelo banco réu. A sentença entendeu demonstrada a existência de vínculo contratual, com base em contrato digital e faturas, afastando a tese de negativação indevida. A apelante alegou ausência de prova da contratação, limitando-se a impugnar os documentos apresentados. O apelante alegou a preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de dialeticidade nas razões recursais que impeça o conhecimento da apelação; e (ii) determinar se é indevida a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, por inexistência de contratação, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença, cumprindo o disposto no art. 1.010, II, do CPC.

O contrato eletrônico, as faturas e o comprovante de negativação juntados aos autos demonstram a existência da relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes decorre do exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito.

A simples negativa genérica da parte autora não é suficiente para desconstituir os documentos apresentados, sendo necessário demonstrar a quitação do débito ou a ausência de relação jurídica.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica ao exigir prova da indevida negativação para reconhecimento do dano moral, o que não se verifica no caso concreto.

Inexistindo ilicitude na inscrição, não há falar em dano moral indenizável.

Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8085640-11.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ROSEMEIRE SENA ARAÚJO
, e, como apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
rejeitar a preliminar
e

NEGAR
PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)